Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É desnecessária a produção de prova pericial contábil para demonstrar a incidência de juros capitalizados, pois a aferição de sua higidez é matéria de direito. Despiciente também a realização de perícia para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios em patamar superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e seu simples cotejo com as taxas adotadas por outras instituições financeiras são facilmente extraídas da página virtual do Banco Central do Brasil. Preliminar rejeitada.
2. A capitalização mensal de juros com periodicidade inferior à anual em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, desde que expressamente prevista no instrumento. Contudo, a memória de cálculos da dívida cobrada pelo apelado não apresenta a incidência de juros capitalizados.
3. No caso, a planilha de débitos informa os parâmetros do cálculo do saldo devedor total, incluindo os acréscimos sobre o valor principal, quais sejam: a) correção monetária com base na variação do INPC; b) juros de mora de 1% (um por cento) ao ano; e c) multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor final. Ademais, o valor principal da dívida perfaz o montante de R$102.682,41 (cento e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), ao passo em que o valor final com os acréscimos inclusos alcança a quantia de R$113.305,93 (cento e treze mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos).
4. A dívida em cobrança não inclui, na sua composição, juros remuneratórios, nem capitalização indevida de juros, nem comissão de permanência, mas apenas os encargos expressamente referenciados na planilha atualizada do débito, que não se revelam abusivos.
5. Recurso conhecido e desprovido.